Tribunal: TJSP
Processo: 0000599-04.2013.8.26.0512
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Mérito prejudicado. Pela pena concreta (01 ano e 08 meses de reclusão), sem recurso do Ministério Público, observando prazo entre o recebimento da denúncia (25/4/2013) e a publicação da sentença condenatória (04/09/2017), inexistindo suspensão do processo ou do prazo

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Mérito prejudicado. Pela pena concreta (01 ano e 08 meses de reclusão), sem recurso do Ministério Público, observando prazo entre o recebimento da denúncia (25/4/2013) e a publicação da sentença condenatória (04/09/2017), inexistindo suspensão do processo ou do prazo prescricional, forçoso reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, prejudicado exame de mérito. Extinção da punibilidade., Inteligência dos artigos 107, IV, 109, V, 110, §1o, todos do Código Penal.

Mérito prejudicado. Extinção da punibilidade.